Tribunal: TJMT
Processo: 0006893-76.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc.
Considerando o término da minha convocação para atuação no direito privado, redistribua-se o feito no forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator